Tribunal: TJMT
Processo: 1014737-41.2019.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014737-41.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON GIMENES MONTES - CPF: 559.173.561-49 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), MARIA LOPES PEREIRA - CPF: 332.351.471-87 (APELADO), EDILAINE LOPES PEREIRA - CPF: 988.922.581-68 (ADVOGADO), GEREMIAS NUNES BARROS - CPF: 502.958.961-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR – AUTOR QUE SUPOSTAMENTE ADQUIRIU VEÍCULO, CUJO ANÚNCIO DE VENDA FOI POSTO NO SITE DE COMPRAS E VENDAS, POR APLICATIVO DE CONVERSAS E FEZ TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA TERCEIROS ALHEIOS À NEGOCIAÇÃO SEM ADOTAR AS PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS – PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO QUE NÃO PARTICIPARAM DA MAL SUCEDIDA NEGOCIAÇÃO – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme a orientação desta e. Câmara “
Age com desatenção o consumidor que negocia aquisição de veículo com pessoa desconhecida e efetua o pagamento em conta de terceiro não proprietário do bem, sem antes, confirmar a negociação, o que isenta o Banco da responsabilidade no estorno desses valores, pois incide na hipótese o artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor de serviços não pode ser responsabilizada se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
.
(APELAÇÃO 10031954020218110007 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022).

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1014737-41.2019.811.0002

Apelante:
Edson Gimenes Montes

Apelados:
Maria Lopes Pereira e Geremias Nunes Barros

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Edson Gimenes Montes
.

AÇÃO
:
Obrigação de Entregar Coisa Certa n.º 1014737-41.2019.8.11.0002
proposta por aqui apelante em face de
Maria Lopes Pereira e Geremias Nunes Barros
.

SENTENÇA
(
4ª Vara Cível de Várzea Grande)
:
julgou improcedente a ação, condenou o autor apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
.

Após relato da situação fática, alega, em síntese, ter sido vítima de golpe e atribui a responsabilidade aos proprietários do veículo objeto da negociação fraudulenta.

Defende a condenação dos requeridos ao pagamento de R$29.000,00 pelos prejuízos que aduz ter sofrido.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 199236228).

Nas contrarrazões, id. 199236231, os requeridos apelados defendem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação
interposta pelo autor
Edson Gimenes Montes

é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que

julgou improcedente a Ação de
Obrigação de Entregar Coisa Certa
proposta pelo aqui apelante em face de
Maria Lopes Pereira e Geremias Nunes Barros
aqui apelados
,
condenou o autor apelante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa com Pedido de Liminar
proposta por
Edson Gimenes Montes
aqui apelante
em face de
Marias Lopes Pereira e Geremias Nunes Barros

aqui apelados, em que o autor recorrente alegou,
em síntese, ter verificado em 08.10.2023 um caminhão de carroceria fechada, placa BTX9089 no site da “OLX” e ter entrado em contato com o Sr.
Jackson
pelo aplicativo whatsaap, que alegou ter comprado do segundo requerido
Geremias Nunes Barros
aqui apelado, bem assim ter
encaminhado para o autor recorrente a cópia do documento do referido veículo.

Sustentou que após conversa, o requerido
Geremias Nunes Barros
aqui apelado
afirmou ter vendido para o Sr. Jackson o veículo, razão pela qual o autor ora apelante deslocou até a cidade de Aragarças-MT e encontrou com os requeridos a fim de analisar o caminhão, bem assim, que fez transferência de R$ 29.000,00 para conta bancária indicada pelo Sr.
Jackson
e que, inclusive, os requeridos reconheceram firma do recibo no cartório, tudo encaminhado para realizar a transferência.

Alegou o autor ora apelante que após passar duas horas da transferência, o requerido informou que o valor não havia sido transferido e que o Sr.
Jackson
teria realizado um TED falso em sua conta e que o requerido informou ainda que as partes tinham caído em um golpe aplicado por
Jackson
, razão pela qual registraram o boletim de ocorrência. Todavia, os requeridos negam a liberar o caminhão para o requerente, o que o fez propor a ação de obrigação e fazer, que foi julgada improcedente, cuja sentença é objeto deste apelo.

O conjunto probatório revela que tanto autor apelante
Edson Gimenes Montes
como os requeridos
Maria Lopes Pereira e Geremias Nunes Barros
aqui apelados foram vítimas de golpe perpetrado pelo citado Sr.
Jackson
.

Conforme pontuou a sentença impugnada, as conversas pelo aplicativo
WhatsApp
revelam a tratativa do negócio entre o autor
Edson Gimenes Montes
aqui apelante o tal Sr.
Jackson
, referente ao anúncio do veículo verificado pelo autor recorrente no site de compras e vendas “OLX” e nesse contato foi firmada negociação entre
Edson
e o terceiro tido como
Jackson
e a transferência do valor de R$29.000,00 feita pelo autor apelante.

Após a transação o autor foi para a cidade de Aragarças para buscar o caminhão que supostamente tinha adquirido, ocasião em que não lhe foi entregue o veículos pelos requeridos aqui apelados, porquanto informaram a
Edson
que não tinham recebido do tal
Jackson
o depósito do valor da suposta venda firmada entre
Edson
e o terceiro
Jackson
.

Logo, como consignado pela sentença, o autor apelante
Edson
ao negociar com
Jackson
e transferir para este o valor da suposta venda, assumiu, exclusivamente para si, os ônus da negociação mal sucedida, porquanto “
realizou, sem maiores questionamentos, o depósito do valor em conta bancária de terceiro, a qual não foi fornecida pelos requeridos, ora proprietário do bem, mas pelo próprio estelionatário
.
”.

Aliás, a prova da transferência indica que a conta para onde
Edson
transferiu o valor da venda mal sucedida tinha como titulares pessoas alheias à suposta negociação.

Desta forma, como bem ponderou a sentença impugnada, não restou comprovada a participação dos requeridos apelados no golpe praticado pelo tal Sr.
Jackson
.

Veja o fragmento da sentença, que se transcreve e corrobora:

“
Do Mérito.

No mérito, o pedido principal feito na inicial é
improcedente
.

No caso apresentado, verifico que tanto o autor quanto os réus foram ludibriados pela ação de estelionatário, golpe que, infelizmente, tornou-se corriqueiro.

Os as conversas eletrônicas, realizadas por meio de aplicativo de mensagens, deixaram claro que, primeiramente, houve o contato do autor com o terceiro (Jackson), referente ao anúncio do veículo. Nesse contato, ocorreu a negociação com o terceiro, e efetuado o valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), como forma de pagamento para a compra do caminhão.

No entanto, ao se dirigir até a cidade de Aragarças/GO, para pegar o caminhão que, teria comprado do terceiro Jackson. Chegando na referida cidade, não foi possível levar o caminhão, porque o requerido Geremias disse que não havia recebido nenhum valor da pessoa de Jackson, com quem o autor manteve contato para vender o veículo.

No caso, deve-se considerar a atitude do autor como determinante para o sucesso do golpe aplicado pelo estelionatário, uma vez que realizou, sem maiores questionamentos, o depósito do valor em conta bancária de terceiro, a qual não foi fornecida pelos requeridos, ora proprietário do bem, mas pelo próprio estelionatário.

Nesse ponto, note-se que a conta indicada pelo estelionatário ao autor tinha como favorecidos pessoas totalmente alheias à negociação, restando isolada nos autos a alegação de eventual ligação do requerido com o golpe (id. 24917113).

De fato, as evidências sugerem que todas as partes envolvidas foram vítimas de um golpe perpetrado por um terceiro, identificado como Jackson. Adicionalmente, não existem provas que apontem que os requeridos agiram com dolo, concluindo, mais uma vez, que ambas as partes acabaram por ser enganadas por um estelionatário. Por essa razão, a venda em questão não pode ser considerada válida, uma vez que não preencheu os requisitos legais estabelecidos pelo Código Civil.

Nesse sentido

‘
’Compra e venda de veículo usado. Anúncio da oferta em site na internet. Prática de estelionato. Ação julgada procedente. Negócio envolvendo as partes e estelionatário. Transferência do veículo pela autora sem recebimento do preço. Ineficácia do negócio. Réu que não teve cautela ao realizar depósito em conta de terceiro, sem prova de participação da autora. Recurso não provido, com observação. A autora e o réu foram vítimas do golpe perpetrado por terceiro, em negociação triangular de compra e venda de veículo usado, sem a necessária cautela e segurança inerentes, provocando o depósito feito pelo réu em conta de estelionatário e não daquela da vendedora. Houve, ainda, evidente intenção de obter vantagem financeira diante da diferença do preço acertado em relação ao preço de mercado, sem eficácia para a autora, que não recebeu o preço.
(TJSP; Apelação Cível 1000983-60.2019.8.26.0666; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)’’.

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BEM MÓVEL C/C PERDAS E DANOS – FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS, EM PLATAFORMA VIRTUAL DE ANÚNCIO DE VEÍCULOS (CONHECIDA COMO “GOLPE DA OLX” OU “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE RÉ PARTICIPOU DO GOLPE – INDÍCIOS DE QUE FOI VÍTIMA, ASSIM COMO O AUTOR – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de fraude praticada por terceiro estelionatário, conhecida como "golpe do OLX" ou “golpe do intermediário”, e não sendo comprovada a responsabilidade do vendedor-proprietário, não há de se falar em indenização dos prejuízos sofridos pelo autor (art. 373, I e II, do CPC)
.(TJ-MT - AC: 10001530220198110088, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2023).

Dessa forma, não há como impor aos requeridos o dever de entregar o bem, tampouco de restituir qualquer quantia depositada.

Ademais, é relevante destacar que o autor, ao efetuar um depósito de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) em uma conta bancária cujo titular desconhecia, para aquisição de um caminhão por um valor significativamente inferior, deveria ter considerado tal tal disparidade como motivo de suspeita.

Nesse sentido:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - VEÍCULO AUTOMOTOR – "GOLPE DA OLX" OU "GOLPE DO INTERMEDIÁRIO" – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. Pessoa jurídica autora que encontrou anúncio em sítio eletrônico ("site") de venda veículo automotor (Caminhão Scania P 340), intermediada por terceiro fraudador (não proprietário do bem), tendo prematuramente transferido valores financeiros para ele. Indica responsabilidade do demandado pelo ocorrido, vez que de forma involuntária foi induzido em erro. Pede a entrega do automotor, alternativamente pugnando pela restituição do valor pago para o terceiro.
Ausente, contudo, qualquer responsabilidade do demandado pelo ocorrido. Autora vítima de fraude conhecida como "golpe da OLX" ou "golpe do intermediário". Dever de cautela não observado, que com a falta de transparência nas negociações, permitiu o sucesso do golpe. Valor do bem, outrossim, muito abaixo do praticado pelo mercado, que constitui forte indício de irregularidade não observado
. Ação julgada parcialmente procedente para determinar a restituição de R$ 1.000,00 (mil reais), único valor efetivamente recebido pelo demandado. Procedência parcial na origem. Sentença mantida. Recurso de apelação da autora não provido, majorada a verba honorária sucumbencial, atento ao conteúdo dos parágrafos 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.(TJ-SP - AC: 10111308120218260309 Várzea Paulista, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 28/06/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023).

EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO” – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DE TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO DO BEM - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CDC – FALHA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À RÉ – RECURSO NÃO PROVIDO.
Age com desatenção o consumidor que negocia aquisição de veículo com pessoa desconhecida e efetua o pagamento em conta de terceiro não proprietário do bem, sem antes, confirmar a negociação, o que isenta o Banco da responsabilidade no estorno desses valores, pois incide na hipótese o artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor de serviços não pode ser responsabilizada se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
.(TJ-MT 10031954020218110007 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022).

Sendo assim, inafastável a conclusão de que o negócio jurídico em questão é inválido, por terem ambos os partícipes sido vitimas de golpe por terceiro, bem como, a parte autora não conseguiu demonstrar de forma convincente que os requeridos contribuíram de alguma forma para a ocorrência do evento danoso.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados pelo autor e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
”
(grifo próprio).

Posto isso,
nega-se provimento para o apelo e mantém-se a sentença impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024